Tribunal: TJES
Processo: 5014071-12.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014071-12.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LIZ CRISTIAN DE BRITO PINHEIRO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SENTENÇA PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO OU DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO NO DIÁRIO OFICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5014071-12.2023.8.08.0035

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO- DETRAN/ES

Recorrido: LIZ CRISTIAN DE BRITO PINHEIRO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7582396).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO- DETRAN/ES
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que houve julgamento extra petita;
b)
que na inicial foi requerida a anulação do processo de suspensão do direito de dirigir, todavia a sentença declarou a nulidade do auto de infração o qual não existe;
c)
que a parte autora alega que apenas foi notificada porque não recebeu a notificação de penalidade do resultado do processo de suspensão do direito de dirigir, todavia não existe no prontuário da autora registro de dirigir com CNH suspensa;
d)
que ser reconhecida a legalidade do procedimento e que caso seja reconhecida a nulidade da intimação, deve ser reconhecida a nulidade apenas dela e não de todo o procedimento administrativo.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência de julgamento
extra petita.

Inicialmente, quanto aos tópicos 3.3 e 3.4 do Recurso Inominado tenho que não devem ser conhecidos, explico.

Para o conhecimento do recurso é necessário o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para, apenas depois, decidir o mérito.

A dialeticidade é um dos requisitos que deve ser analisado e que tem como definição o ônus do recorrente em enfrentar especificamente cada ponto da sentença que pretende alterar.

Em detida análise ao recurso apresentado, vê-se o não atendimento ao princípio do referido princípio, pois a parte recorrente, nos tópicos 3.3 e 3.4 se limitou a repetir as alegações da contestação, não impugnando especificamente o fundamento da sentença, qual seja quais seriam as espécies de cobertura contratual.

Por outras palavras, as razões recursais não são capazes de atacar ponto algum da sentença, pois deixou de apresentar fatos e elementos jurídicos capazes de alterar a decisão anteriormente proferida.

Passo portanto à análise da alegação de julgamento
extra petita
.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inserto na petição inicial, para DECLARAR a nulidade do auto de infração por dirigir com a CNH suspensa, com o cancelamento de toda e qualquer sanção dele decorrente como pontos na carteira e pagamento de valor, determinando ao DETRAN a devolução da CNH com o cumprimento dos 05 (cinco) meses da suspensão oriunda do PSDD 2021-LDP61.

Os pedidos insertos na inicial revelam que a autora pretendia a anulação do processo de suspensão do direito de dirigir, bem como a baixa das demais restrições decorrentes do procedimento. Vejamos:

Seja julgada totalmente procedente a demanda, determinando ao DETRAN-ES a baixa nas restrições proveniente da suspensão do direito de dirigir imposto à Autora – pontos, multa e cassação da CNH por infração de conduzir com CNH suspensa, haja vista a nulidade do processo administrativo -, assim como proceda com o cancelamento e baixa definitiva do processo de Suspensão de Dirigir por ter cumprido a condicionante de Curso de Reciclagem exigido, abstendo-se de aplicar a pena de cassação da CNH.

O C. STJ instituiu a tese de interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a qual define que os pedidos iniciais devem ser analisados à luz dos fatos e direito elencados na inicial, ou seja, o juiz deve analisar a petição inicial em sua integralidade a fim de julgar o processo.

Nesse sentido, não vislumbro julgamento
extra petita
no julgamento da presente ação, uma vez que foi determinado justamente o pedido da autora o cancelamento do procedimento do direito de dirigir e suas consequências.

Com relação único e exclusivo ao processo de suspensão de dirigir, embora a parte alegue que inexiste tal procedimento, verifico que na realidade o que ocorreu foi uma confusão na inicial quanto ao termo utilizado “processo de suspensão da CNH”, o que levou ao recorrente entender que haveria outro procedimento administrativo. Todavia, em análise da inicial entendo que o termo “processo” refere-se aos efeitos de suspensão provenientes do PSDD 2021-LDP61.

Assim, tenho que a sentença deve ser integralmente mantida.

Pelo exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em R$1.500,00 ante ao valor ínfimo da causa (art. 85, §8º do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)